Tribunal: CARF
Processo: 13686.720095/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13686.720095/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.475 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
VICTOR MANUEL SOARES DE AZEVEDO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração de
falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração e de
declaração inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2011/548739121294089, expedida em 27/08/2012, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2011, ano-calendário 2010, código 2904, formalizando a
exigência no valor total de R$14.234,61, com juros de mora calculados até 31/08/2012,
fls. 65 a 70.
O lançamento decorreu da apuração das seguintes infrações:
a) Dedução indevida com despesas de instrução, no valor de R$2.815,00, pois o
contribuinte não apresentou os comprovantes das despesas deduzidas a esse título.
b) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$24.600,00, em relação aos
seguintes prestadores de serviços: I) Helgalisi Moreira Heber Gitira, R$15.600,00; II)
Francielle de Cássia Mendonça, R$4.000,00; III) Rafael Rezende dos Santos,
R$5.000,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13686.720095/2012-11
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.475 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13686.720095/2012-11

A autoridade lançadora assim se manifestou:
O contribuinte não logrou comprovar a efetividade da realização das despesas médicas
seja mediante comprovação do pagamento (cópias de cheques, recibos de depósito,
ordem bancária, etc) e apresentação de exames/laudos/radiografias com os
profissionais Helgalisi Moreira Herber Gitirana, Francielle de Cássia Mendonça e
Rafael Rezende dos Santos. Os documentos apresentados não são suficientes para
comprovar a realização dos serviços. De acordo com o artigo 73 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99) todas as deduções estarão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Cientificado da notificação em 05/09/2012, fls. 24, o contribuinte, por meio de
procurador, fls. 6, apresentou impugnação em 28/09/2012, fls. 3 a 5, contestando o
lançamento.
Alega que a despesa com instrução beneficiou seu filho, João Victor Lopes Soares de
Azevedo, conforme comprova o documento de fls. 15.
Sustenta que as despesas médicas foram realizadas em seu próprio tratamento e ao de
seu filho, consoante documentos de fls. 16 a 23.
Pontua que consultou o extrato de processamento da DIRPF, realizou a retificação
necessária e, posteriormente, solicitou a antecipação da análise da pendência.
Assinala que, em havendo imposto de renda suplementar, realizará o pagamento de
acordo com a legislação.
Requer a isenção da multa de ofício por não ter praticado nenhum item que consta no
artigo 841 do Decreto no 3.000/99.
O colegiado de primeira instância restabeleceu a dedução das despesas com
instrução, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO.
Comprovado o pagamento efetuado a estabelecimento de ensino, em benefício de
dependente informado na declaração de rendimentos, restabelece-se a dedução com
instrução.
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. EFETIVO PAGAMENTO. EFETIVA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS.
Mantém-se a glosa de despesas médicas por falta de comprovação hábil e idônea do seu
efetivo pagamento e prestação dos serviços.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Constatada a infração tributária, cabe à autoridade administrativa aplicar a multa de
ofício, nos moldes da legislação de regência.
Ciente do acórdão da DRJ em 28/12/2013, o(a) contribuinte, em 24/01/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) a multa de ofício não seria devida, visto que o contribuinte não teria deixado de
atender a nenhuma solicitação ou exigência do Fisco.
É o relatório.

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.475 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13686.720095/2012-11

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai somente sobre a exigência da multa de ofício, tendo o recorrente
concordado em pagar o imposto suplementar dele exigido.
Acerca da multa de ofício, a decisão recorrida registrou:
Multa de ofício. Aplicabilidade.
Constatada a existência de infração tributária, deve a autoridade administrativa efetuar o
lançamento empregando a multa de ofício estabelecida na legislação de regência, sob
pena de responsabilidade funcional.
Conforme estabelece o inciso II do artigo 841 do regulamento do imposto sobre a renda
e proventos de qualquer natureza, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, compete à
Autoridade fiscal efetuar o lançamento de ofício quando o contribuinte deixar de
atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido ou prestá-los ou não os prestar
satisfatoriamente.
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo:
(...)
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
[...]
Assim, ao se verificar que a multa de ofício lançada está em conformidade com a
legislação tributária, corretamente indicada no lançamento, não prospera o protesto do
contribuinte por sua exclusão.
Não há reparos a se fazer ao trabalho fiscal.
É preciso esclarecer que o fato de o contribuinte ter atendido aos pedidos de
esclarecimentos no curso da ação fiscal não afasta a aplicação da multa de ofício no caso de
lançamento suplementar. Eventual não atendimento às intimações, poderia ensejar o
agravamento da multa de ofício (112,5%) , o que não ocorreu no caso, em que foi aplicada a
multa de 75%.
Iniciado o procedimento fiscal, o contribuinte perde sua espontaneidade, não
podendo retificar a declaração de ajuste entregue. E, eventuais irregularidades apuradas pela
autoridade fiscal, serão apuradas em lançamento de ofício. Registro ainda que o dispositivo
citado pelo recorrente, artigo 841 do RIR/99, dispõe sobre o lançamento de ofício nos casos de
declaração inexata, como foi o caso.
Se da revisão da declaração de rendimentos apresentada for constatada infração a
dispositivos da legislação tributária proceder-se-á ao lançamento de ofício, mediante a lavratura
de auto de infração/notificação de lançamento.
A exigência da multa, cuja base legal encontra-se indicada na notificação de
lançamento (à fl. 70, art. 44, inc. I, da Lei no 9.430, de 1999), advém da apuração pela
fiscalização de infrações tributárias, correspondentes a deduções indevidas, fatos que ensejaram
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.475 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13686.720095/2012-11

o lançamento. Os juros de mora, exigíveis com base nos dispositivos legais também indicados na
notificação de lançamento, decorrem, por sua vez, do não pagamento do tributo no prazo fixado.
Se a infração atribuída ao contribuinte tivesse sido desqualificada na fase recursal,
o que não ocorreu, já que ele não se insurgiu contra ela, a exigência do tributo seria cancelada,
bem como a exigência da multa e dos juros.
Deste modo, cabe a aplicação da legislação que prevê a exigência da multa e dos
juros no lançamento de ofício, não podendo o julgador administrativo deixar de aplicá-la. A falta
de pagamento do tributo correspondente à dedução indevida de despesas médicas – confirmada
pelo recorrente – impõe, por força de lei, o lançamento do tributo, acompanhado da multa de
ofício.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 98
DF CARF MF
Original